Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover, nesse instante, no tocante à postulação formulada pela autora, porquanto ainda subsistente recurso pendente de julgamento. Aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração aviados pelo primeiro réu. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator